Tribunal: TJDFT
Processo: 0726964-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726964-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EDWA MARIA NEVES SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Do Brasil S/A contra decisão proferida nos autos do procedimento de liquidação provisória de sentença coletiva ajuizada por Edwa Maria Neves Silva, em que o magistrado a quo, entendendo que aquele d. Juízo não detém competência para processar a fase satisfativa (cumprimento de sentença); que existe obrigação, em tese, em desfavor da União e do Banco Central do Brasil; e, por fim, que falta pressuposto processual para o desenvolvimento regular do cumprimento de sentença, ante a prolação, em 06/04/2017, pelo Ministro Francisco Falcão, de tutela de urgência nos embargos de divergência, como mencionado nos fundamentos do decisum, declinou da competência em favor de 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (ID 99417815). Em suas razões recursais, defende o agravante o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário entre ele, a União e o Banco Central, uma vez que a decisão do Superior Tribunal de Justiça, objeto da liquidação/cumprimento, condenou os envolvidos de forma solidária, fazendo-se imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições. Argumenta, ainda, que, considerando que a ação civil pública n. 94.0008514-1 tramitou perante a Justiça Federal, a fase de cumprimento deve tramitar perante o mesmo órgão. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula a reforma da decisão agravada para que seja declarada a competência exclusiva da Justiça Federal, com a respectiva remessa dos autos àquele órgão. Preparo aos ID’s 28400880 e 284008814. É o relatório. DECIDO. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, em razão da ausência de interesse recursal do agravante, senão, vejamos. Como cediço, o interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição do recurso, bem como da sua adequação. Na hipótese, como relatado, o Banco agravante se insurge contra a decisão sob o ID 99417815 dos autos de origem, que, contudo, acolheu a pretensão do recorrente de declínio da competência em favor de 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Diante disso, carece o recorrente de interesse recursal, porquanto almeja a reforma da decisão sobre questão em relação à qual não sucumbiu nos autos. Posto isso, com esteio no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Comunique-se imediatamente ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora